Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de alienação judicial de automóvel penhorado em cumprimento de sentença requerido em desfavor de DELCIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA. O pedido de alienação do automóvel, em hasta pública, foi indeferido em razão de se encontrar muito danificado por conta do seu capotamento. Nas razões recursais, a agravante sustentou que, apesar de muito danificado e depreciado, o bem foi avaliado em R$3.000,00, valor suficiente para saltar o débito que, atualizado, soma R$1.934,70. Requereu “seja CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a venda do veículo penhorado, em leilão judicial, nos termos do artigo 879, II do CPC”. No mérito, reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar nos termos aduzidos. Dispensado o preparo, ante prerrogativa institucional da recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de alienação do veículo pois conforme laudo de avaliação de ID. 151833715, pg. 06, o bem encontra-se completamente danificado em virtude de um capotamento. Portanto, não há utilidade na medida. Promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 30 dias (já em dobro), sob pena de suspensão pelo rito do art. 921 do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, porque não está caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil que não possa esperar o julgamento do mérito do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pela agravante. Não obstante, a alienação antecipada do bem esgotaria o próprio objeto do recurso e em caráter irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator